Tribunal: STF
Processo: Rcl 16656
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – INVIABILIDADE – INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE OU DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES – INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE EMPREGO DA RECLAMAÇÃO QUANDO AJUIZADA COM O OBJETIVO DE IMPUGNAR ATO ESTATAL ALEGADAMENTE INCOMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU A DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.